Tribunal: STF
Processo: RE 1421995
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário. Imunidade Tributária. Entidade beneficente de assistência social. Detentora do cebas. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Lei nº 12.101, de 2009. Ofensa reflexa. RE nº 642.442-RG/RS, Tema RG nº 459: Ausência de repercussão geral. Reexame de fatos e provas: Impossibilidade No Campo Extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reconheceu a imunidade tributária de entidade beneficente, Vila Vicentina Julia Freire, para contribuições previdenciárias patronais destinadas à seguridade social, e declarou o direito à restituição dos valores pagos indevidamente entre 12/2012 e 12/2017. O recurso revela ofensa ao art. 195, § 7º, da Constituição da República.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão do Tribunal de origem que “as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei n. 12.101/2009 não trazem comando no sentido de que os efeitos da imunidade a que se refere o art. 195, § 7º, da CF/88 somente serão aplicados a partir da decisão que defere o pedido de renovação do benefício tributário”, e que, “no caso dos autos, o CEBAS foi regulamente emitido em 29.05.2015, com protocolo datado de 25.08.2010. Caracterizada, portanto, a demandante como entidade beneficente, sujeita a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedentes os pedidos para: “a) dada a natureza de entidade beneficente e de assistência social da demandante, declarar a sua imunidade tributária quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias patronal destinadas à seguridade social, e sobre o salário educação, no período de 12.2012 a 12.2017; [e] b) condenar a União a restituir à autora o valor pago em relação ao crédito tributário referido no item ‘a’”. O TRF da 5ª Região, por sua vez, deu “parcial provimento à remessa oficial tão somente para afastar a imunidade tributária sobre o salário educação”.



    II. Questão em discussão



    4. A recorrente pede “seja conhecido e provido para, reformando o Acórdão recorrido, uma vez que contrariou diretamente o § 7º, do art. 195, da CF/88, por conceder imunidade em situação não abarcada por esta norma legal”.



    III. Razões de decidir



    5. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária.



    6. A verificação dos requisitos para a concessão da imunidade tributária é de natureza infraconstitucional e não cabe revisão no âmbito do recurso extraordinário, conforme o Tema nº 459 do ementário da Repercussão Geral.



    7. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RE 566.622. REQUISITOS PREVISTO NO ART. 14 DO CTN. NECESSIDADE DO CEBAS PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SÚMULA 612 DO STJ. LEI 12.101/2009. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS E AO SALÁRIO EDUCAÇÃO NÃO ALCANÇADOS PELA IMUNIDADE. DECLARAÇÃO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 



    1. Remessa oficial e de apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela Vila Vicentina Julia Freire, contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido desta para, reconhecendo a natureza de entidade beneficente e de assistência social, declarar a sua imunidade tributária quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias patronais destinadas à seguridade social, e sobre o salário educação, no período de 12.2012 a 12.2017, além de condenar a União a restituir à autora o valor pago em relação ao crédito tributário referido no item ‘a’. 



    2. Os requisitos para enquadramento como entidade beneficente com consequente gozo da imunidade fiscal preestabelecida na Constituição Federal hão de estar em Lei Complementar, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 566.622/RS, sob Repercussão Geral - Tema 32, com acórdão publicado em 23/08/2017. No caso, a legislação apta para a definição de tais critérios é o Código Tributário Nacional, em seu art. 14. 



    3. É indispensável a prova do efetivo preenchimento das condições requeridas pelo CTN, art. 14, para o gozo do benefício fiscal, sendo o certificado CEBAS, concedido pela Secretaria de Educação Superior - SESU um meio eficaz para tanto, visto que é através deste que declara a Administração Pública que o preenchimento de tais requisitos foram atendidos . Precedentes: (REsp 1729866/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018); (AgInt no REsp 1715147/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018). 



    4. Os precedentes do STJ são firmes no sentido de que a renovação do CEBAS possui natureza declaratória, com eficácia ex tunc, ex vi súmula 612: ‘O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade’. Também neste sentido: (REsp 1729866/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018). 



    5. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei n. 12.101/2009 não trazem comando no sentido de que os efeitos da imunidade a que se refere o art. 195, § 7º, da CF/88 somente serão aplicados a partir da decisão que defere o pedido de renovação do benefício tributário’ (STJ, AgInt no REsp 1.596.529/PR, Rel. Ministra DIVA MALERBI -Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região, SEGUNDA TURMA, DJe 18/08/2016). 



    6. No caso dos autos, o CEBAS foi regulamente emitido em 29.05.2015, com protocolo datado de 25.08.2010. Caracterizada, portanto, a demandante como entidade beneficente, sujeita a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal. 



    7. Todavia, os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212/91 especificam quais contribuições são abrangidas pela imunidade do art. 195, parágrafo 7º da CF, não fazendo referência às contribuições devidas a terceiros (SEBRAE, SESC, SENAC, INCRA, etc.) e à contribuição ao Salário Educação. À propósito: (PROCESSO: 08079648620174058100, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 02/04/2019); (REsp 1276116/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 18/09/2014). 



    8. A documentação acostada aos autos é idônea e suficiente à comprovação dos recolhimentos alegados pela autora. Ademais, não há impedimento para que obtenha judicialmente a declaração do direito a compensar ou restituir o indébito tributário, sobretudo porque a materialização deve se dar exclusivamente no âmbito da administração tributária, sob sua inteira fiscalização e responsabilidade e de acordo com a legislação vigente à época do encontro de contas. 



    9. Remessa Oficial parcialmente provida. 



    10. Apelações improvidas.” (e-doc. 117, p. 5-6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 195, § 7º, da Constituição da República.



    3.1. Pede “seja conhecido e provido para, reformando o Acórdão recorrido, uma vez que contrariou diretamente o § 7º, do art. 195, da CF/88, por conceder imunidade em situação não abarcada por esta norma legal, bem como por contrariar a jurisprudência pacifica do STF sobre o tema estabelecido em controle concentrado de constitucionalidade - ADI´S 2028, 2036, 2228 e 2621 e ADI 1.802” (e-doc. 125, p. 25).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida argumenta a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF e pede “seja inadmitido o recurso extraordinário mantendo-se o acórdão do TRF5 na íntegra” (e-doc. 131, p. 9).



    5. O Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para o Colegiado de origem em razão do Tema nº 32 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 187).



    6. A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve o acórdão recorrido (e-doc. 177).



    7. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 182).



    8. As partes ratificaram o recurso extraordinário e as contrarrazões apresentadas (e-docs. 184 e 185).



    9. O recurso foi admitido (e-docs. 134 e 189).



    É o relatório.  



    Decido.



    10. O recurso não merece prosperar.



    11. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código Tributário Nacional e Leis nacionais nº 12.101, de 2009, e nº 8.212, de 1991. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Os requisitos para enquadramento como entidade beneficente com consequente gozo da imunidade fiscal preestabelecida na Constituição Federal hão de estar em Lei Complementar, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 566.622/RS, sob Repercussão Geral - Tema 32, com acórdão publicado em 23/08/2017. 



    No caso, a legislação apta para a definição de tais critérios é o Código Tributário Nacional, cujo art.14 assim preceitua: (...)



    Entretanto, é indispensável a prova do efetivo preenchimento das condições requeridas pelo CTN, art. 14, para o gozo do benefício fiscal, sendo o certificado CEBAS, concedido pela Secretaria de Educação Superior - SESU um meio eficaz para tanto, visto que é através deste que declara a Administração Pública que o preenchimento de tais requisitos foram atendidos.



    (...)



    Ressalte-se que, ao contrário do argumentado pela Fazenda Nacional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei n. 12.101/2009 não trazem comando no sentido de que os efeitos da imunidade a que se refere o art. 195, § 7º, da CF/88 somente serão aplicados a partir da decisão que defere o pedido de renovação do benefício tributário’ (STJ, AgInt no REsp 1.596.529/PR, Rel. Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região, SEGUNDA TURMA, DJe 18/08/2016). 



    No caso dos autos, o CEBAS foi regulamente emitido em 29.05.2015, com protocolo datado de 25.08.2010. Caracterizada, portanto, a demandante como entidade beneficente, sujeita a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. 



    Todavia, os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212/91 especificam quais contribuições são abrangidas pela imunidade do art. 195, parágrafo 7º da CF, não fazendo referência às contribuições devidas a terceiros (SEBRAE, SESC, SENAC, INCRA, etc.) e à contribuição ao Salário Educação.



    (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações e DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial tão somente para afastar a imunidade tributária sobre o salário educação.” (e-doc. 117, p. 2-5; grifos nossos).



    12. Quanto ao preenchimento de requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária, rememoro que, no RE nº 642.442-RG/RS, leading case do Tema nº 459 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso: atendimento a requisitos para uma entidade beneficente ser abrangida pela imunidade tributária.



    12.1. Na ocasião, ao concluir pela natureza infraconstitucional da questão e pela ausência de repercussão geral da matéria, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 642.442-RG/RS, Tema RG nº 459, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2011, p. 08/09/2011; grifos nossos).



    12.2. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF.



    12.3. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO. REQUISITOS. LEIS Nº 8.212/91 E 12.101/09. QUALIFICAÇÃO PRÉVIA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA DESNECESSIDADE DE NOVA CERTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 642.442. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enquadramento eventual de uma Organização Social previamente reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social depende da averiguação, em concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma infraconstitucional, e, para tanto, torna-se imprescindível o reexame fático-probatório, inviável na instância extraordinária. 2. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. O Plenário virtual do Supremo negou a repercussão geral do tema de fundo versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do RE 62.442, cuja ementa restou assim editada: ‘RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 848.643-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 18/02/2013; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.308.462-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE). FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 195, § 7º, DA CF/1988. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA 459. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 459), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 3. Trata-se da mesma matéria debatida nos presentes autos, ressalvando-se apenas que, neste caso, trata-se de fundação pública de direito privado. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado. 6. Agravo Interno da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE) a que se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO.”



    (RE nº 997.592-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    12.4. Nesse mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.471.103/DF, de minha relatoria, j. 22/01/2024, p. 23/01/2024; RE nº 1.424.759/SC, de minha relatoria, j. 18/08/2023, p. 21/08/2023; ARE nº 1.429.849/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/05/2023, p. 18/05/2023; ARE nº 1.407.655/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/10/2022, p. 25/10/2022; e RE nº 1.366.444/RN, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 11/02/2022, p. 14/02/2022.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator